Tribunal: TJBA
Processo: 0015000-14.2002.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0015000-14.2002.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LAURINDO TADEU SUCUPIRA DIAS - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES registrado(a) civilmente como JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL COM RECEITAS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR-FAT. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO POR SUPOSTA ABUSIVIDADE DAS PARCELAS CONTRATUAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. POR INOBSERVÂCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. REJEITADAS. RELAÇÃO SUJEITA AO CÓDIGO CONSUMERISTA. CÉDULA PACTUADA EM 27/01/1997. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. AUSENCIA DE INDÍCIOS DA SUPERAÇÃO DE TAL LIMITE. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS DESDE QUE CELEBRADA A PARTIR DA MP 1.963-17. NO CASO, CÉDULAS EMITIDAS ANTES DA MP 1.963-17.
CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL QUE SE IMPÕE, NOS TERMOS DO ART. 5º DO DL 413/69. INTELIGÊNCIA DO ART.5º DA LEI 6.840/80.
CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS CONVENCIONADOS NA CÉDULA DE 1% AO MÊS. SINTONIA COM A LEI DE REGÊNCIA DA ÉPOCA ART. 1.062 DO CC 1916 E ART. 1º DO DL 22.626/33.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 0015000-14.2002.8.05.0080,
da Comarca de Salvador, em que figuram, como apelantes,
LAURINDO TADEU SICUPIRA DIAS -ME e OUTROS
e

apelado,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

A

C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação, com fundamento no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Presidente

Desª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador (a) de Justiça